Tribunal: TJDFT
Processo: 0725247-93.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI 11.343/06 (POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL). RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DA DEFESA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À TRAFICÂNCIA. MANUTENÇÃO DA DESCLASSIFICAÇÃO. CONCEDIDO HABEAS CORPUS DE OFÍCIO PARA DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público e pela Defesa contra sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia, desclassificando a conduta imputada ao acusado de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06) para porte para consumo pessoal (art. 28 da LAD).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prova judicializada é suficiente para condenar o réu pelo crime de tráfico de drogas e (ii) verificar se a prova dos autos é suficiente para manter a desclassificação feita na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há interesse recursal da Defesa que pede a manutenção da desclassificação operada na sentença e articula pedido de absolvição em relação a crime pelo qual o réu não foi condenado.
4. “Para determinar se a droga se destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”, conforme o § 2o do art. 28 da Lei 11.343/06.
5. A condenação criminal não pode se basear em suposições, mas, ao contrário, deve ser amparada em elementos probatórios robustos, produzidos sobre o crivo do contraditório, que evidenciem a materialidade e a autoria do crime, ou seja, exige prova plena.
6. Havendo dúvidas razoáveis sobre a autoria do acusado no cometimento do crime de tráfico de drogas que lhe foi imputado, a manutenção da desclassificação da conduta para a descrita no art. 28 da Lei Antidrogas feita na sentença é medida que se impõe, diante do princípio in dubio pro reo.
7. O fato de réu ter ficado preso por meses, em função do presente feito, implica na declaração da extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena, tendo em vista que ao artigo 28 da Lei 11.343/2006 não é cominada pena privativa de liberdade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Apelação da Defesa não conhecida. Apelação da acusação conhecida e não provida. Concedido habeas corpus de ofício para declarar a extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena.
Teses de julgamento:
“A ausência de interesse recursal impede o reconhecimento da apelação”.
“A condenação por tráfico de drogas exige prova robusta sobre a destinação mercantil da substância à difusão ilícita. A ausência de instrumentos típicos de mercancia, e de outros elementos que a indiquem, impõe a manutenção da desclassificação para o crime do art. 28 da Lei 11.343/06”.
“Operada a desclassificação conjugada com o efetivo cumprimento de prisão preventiva, circunstância mais gravosa do que as penas cominadas ao art. 28 da Lei 11.343/2006, impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena”.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal: art. 386, VII. Lei 11.343/06: arts. 33, caput; art. 28.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1881719, 0710651-46.2021.8.07.0001, Rel. Sandoval Oliveira, DJe: 28/06/2024; TJDFT, Acórdão 1797815, 0716789-92.2022.8.07.0001, Rel. Simone Lucindo, 1a TURMA CRIMINAL, publicado no DJe: 15/12/2023; TJDFT, Acórdão 1868744, 0746403-45.2022.8.07.0001, Rel. ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, publicado no DJe: 13/06/2024.